Tribunal: TJES
Processo: 5011009-69.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011009-69.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO DE OLIVEIRA MATIAS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 8ª VARA CRIMINAL - EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5011009-69.2023.8.08.0000

PACIENTE: PAULO DE OLIVEIRA MATIAS

Advogado do(a) PACIENTE: FELIPE THOMAZ KLEIN - ES35508

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 8ª VARA CRIMINAL - EXECUÇÃO PENAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
MATÉRIA DE EXECUÇÃO PENAL.
INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE
.
ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. Hipótese em que a defesa técnica apresentou, ao menos, três temas distintos que não se relacionam ente si. Nesse contexto, fez ponderações sobre a progressão para o regime semiaberto, para o qual foi inserido em Decisão proferida em 06/10/2022. Sobre o requerimento de saída temporária, a decisão de indeferimento é do dia 30/11/2022. Por sua vez, a negativa do trabalho externo foi referendada pelo Juízo da Execução em decisão proferida em 04/5/2023.

2. O
habeas corpus
não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

3. Não identificada ilegalidade que possa ensejar o acolhimento da pretensão do paciente, a utilização do
habeas corpus
não se revela adequada.

4. Ordem não conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do habeas corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5011009-69.2023.8.08.0000

PACIENTE: PAULO DE OLIVEIRA MATIAS

Advogado do(a) PACIENTE: FELIPE THOMAZ KLEIN - ES35508

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 8ª VARA CRIMINAL - EXECUÇÃO PENAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
PAULO DE OLIVEIRA MATIAS
em razão de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA - EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO - SEEU
, nos autos da execução penal tombada sob nº 0009433-03.2017.8.08.0012.

Alega a defesa, em síntese, que: (i) a autoridade coatora vem constantemente obstaculizando os benefícios e direitos do paciente, mesmo tendo sua situação no atestado de situação carcerária indicada como “ótima” ou “boa”; (ii) na decisão por meio da qual foi analisado o pedido de progressão de regime, fez-se juízo de valor utilizando-se de expressões subjetivas e sem respaldo técnico; (iii) na decisão em que foi analisado o benefício da saída temporária, indeferiu-se e determinou-se realização de exame criminológico; (iii) em” um passado mais próximo”, indeferiu-se o requerimento de trabalho externo; (iv) com a inauguração da Unidade VI da Penitenciária Estadual de Vila Velha e a consequente transferência dos reeducandos, o paciente passou a cumprir sua pena em regime mais gravoso.

Além disso, após a inclusão do processo em pauta de julgamento, o paciente apresentou petição requerendo sua colocação no regime semiaberto harmonizado, ao argumento de que a autoridade coatora tem tolhido seu direito de trabalhar extramuros.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual foi indeferido o pedido liminar.

Conforme reiteradamente decidido por este eg. Tribunal e pelos Tribunais Superiores, o
habeas corpus
não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso,
ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício

quando se verificar manifesta ilegalidade.

Por sua vez, na hipótese em apreço,
a utilização do
habeas corpus

não
se revela adequada
.

Destarte, a defesa técnica apresentou, ao menos, três temas distintos que não se relacionam ente si. Nesse contexto, fez ponderações sobre a progressão para o regime semiaberto, para o qual foi inserido em Decisão proferida em 06/10/2022 (id. 6071316). Sobre o requerimento de saída temporária, a decisão de indeferimento é do dia 30/11/2022 (6072440). Por sua vez, a negativa do trabalho externo foi referendada pelo Juízo da Execução em decisão proferida em 04/5/2023 (id. 6072083).

A questão envolvendo a transferência para outro estabelecimento carcerário e a inserção em regime mais gravoso, ademais, sequer é comprovada, não havendo informações se a alegada regressão na execução da pena decorre de ato do Juízo da Execução ou da unidade prisional (situação em que a competência para analisar eventual constrangimento ilegal é do juiz).

Pelo que se denota, portanto, é difícil identificar até mesmo qual é o ato coator impugnado.

Em outras palavras, não restou identificado o constrangimento ilegal apontado, circunstância que é, inclusive, causa do não conhecimento do writ. Em tempo, ressalto mais uma vez que o habeas corpus não é espécie recursal e não se revela adequado para apreciar questões próprias da execução da pena, que seguem procedimento próprio previsto em lei.

Nesses termos, tal como concluiu a d. Procuradoria de Justiça em seu judicioso parecer, “
(...)
inexiste nos autos qualquer comprovação de que as decisões tomadas pela autoridade apontada como coatora tenham sido objeto de recursos próprios, e vencidos os prazos, limitou-se a douta Defesa a impetração da presente ação constitucional”
.

Ademais, não se verifica patente ilegalidade que exija a concessão de ordem de ofício. Destarte, sobre a questão envolvendo o direito de trabalhar em instituição não conveniada, cumpre ressaltar que este eg. Tribunal já se manifestou no sentido de que
"O trabalho externo em empresa privada não conveniada impossibilita a vigilância necessária nos regimes prisionais fechado e semiaberto, uma vez que se desenvolverá em local onde o Poder Público não poderá exercer o seu dever de fiscalização disciplinar. Diante da impossibilidade de fiscalização direta do Estado, através do respectivo convênio, torna-se inviável, o trabalho externo (...)"
(TJES, AExp 5009237-71.2023.8.08.0000. Primeira Câmara Criminal. Rel. Des. Fernando Zardini Antonio. Julgado em 17/10/2023).

Desse modo, não identificada ilegalidade que possa ensejar o acolhimento da pretensão do paciente,
a utilização do
habeas corpus

não
se revela adequada
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NÃO CONHEÇO do habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)